Tribunal: CARF
Processo: 14766.000013/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14766.000013/2010-11
ACÓRDÃO
3202-001.945 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERAVIA TRANSPORTES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
PIS-REPIQUE. DECISÃO JUDICIAL. RECÁLCULO.
Correto o procedimento que, atendendo a comando judicial, recalculou a
contribuição devida a título de PIS, para se apurar o montante dos créditos
disponíveis à contribuinte, dando assim cumprimento à decisão judicial que
reconheceu o direito à compensação dos valores pagos a maior sob a égide
dos inconstitucionais decretos-leis.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
As compensações são homologadas até o limite do valor do direito
creditório reconhecido.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação
da certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará na não homologação da compensação
pela ausência de provas documentais, contábil e fiscal que comprovem a
liquidez e certeza do crédito pretendido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.945 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14766.000013/2010-11
2
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima, Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Vinicius Guimarães (suplente convocado(a)), Aline
Cardoso de Faria, Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra a homologação parcial de crédito tributário a
título de pagamento indevido ou a maior de PIS, referente aos períodos de apuração de julho/88 a
setembro/95, vindicado em Pedido de Habilitação de Crédito reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado na qual se reconheceu que a Recorrente é contribuinte do PIS-Repique- (5%
sobre o IR), através do Mandado de Segurança n° 98.0012310-5, da 10a Vara Federal da Seção
Judiciária de Pernambuco, impetrado por INDAÍA TRANSPORTES LTDA, CNPJ no 09.795.1030/0001-
06, cuja razão social atual é INTERAVIA TRANSPORTES LTDA.
Em 15/03/2005, a ora Recorrente formalizou Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado, no valor de R$ 5.014.865,64 – Processo
Administrativo no 19647.002591/2005-03, referente aos recolhimentos indevidos de contribuição
ao PIS, reconhecidos nos autos do Processo no 98.0012310-5. Em 25/09/2006, foi solicitada a
retificação do Pedido de Habilitação, conforme o Processo no 19647.100051/2007-48.
Em 06/02/2008 a Recorrente protocolou petição requerendo a juntada “de nova
planilha de valores a habilitar que deverá substituir a anterior, tendo em vista as informações
obtidas recentemente e que, totalizam valor a compensar na ordem de R$ 2.191.978,71”.
Em 19/03/2010, a Recorrente foi cientificada acerca do Despacho Decisório
proferido nos autos do presente processo administrativo e através do qual se reconheceu, em
parte, o direito creditório pleiteado referente aos recolhimentos indevidos de contribuição ao PIS
reconhecidos no Processo no 98.0009133-5, no valor de R$ 1.373.506,65, atualizado para
31/12/95, e R$ 360,25, para 23/08/1996, bem como homologou, na parte reconhecida, as
compensações correlatas.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.945 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14766.000013/2010-11
3
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual
foi julgada improcedente pela 1a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Juiz de Fora/MG,
através do acórdão 09-66.556, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
REGIME DE TRIBUTAÇÃO. PESSOA JURÍDICA COM ATIVIDADE MISTA.
CRITÉRIO DA RECEITA PREPONDERANTE.
Segundo o regime da Lei Complementar no 7, de 1970, a pessoa jurídica
que possui receitas da revenda de mercadorias e também da prestação de
serviços terá o regime de tributação definido pelo tipo de receita
preponderante, sendo irrelevante se advinda de atividade principal ou
secundária definida em contrato social.
DECISÃO CONFORME A LEI. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Correta a decisão administrativa que decidiu de acordo com o estabelecido
na legislação tributária, uma vez que o princípio da legalidade não só
vincula a atuação do agente público conforme a lei, como também só
permite que este faça o que a lei autoriza.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
Para fins de atualização monetária no período de janeiro de 1992 a
dezembro de 1995, deve ser utilizada a UFIR referente ao dia do
pagamento, seja ela diária, mensal ou trimestral, conforme previsto em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário perante o CARF, na qual
pediu a reforma do Despacho Decisório e a homologação de todas compensações, em sua defesa
alega:
(i) a fiscalização federal deixou de considerar o IPC devido para o mês de janeiro de
1989, ao contrário do que expressamente determinado pela decisão judicial transitada em julgado
que motivou a presente discussão;
(ii) a utilização da variação da UFIR de acordo com coeficientes diários, ao invés dos
mensais, acarretou diferença indevida; e
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.945 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14766.000013/2010-11
4
(iii) a sistemática do PIS/Repique a que se sujeitou a Recorrente para o ano de 1995
não pode ser alterada em função de esporádica revenda de peças e acessórios, incapaz de alterar
o objeto principal da Recorrente.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a ausência de preliminares, passo a análise do mérito.
I- DO MÉRITO
1.1-CRÉDITO RELATIVO AOS PERÍODOS DE 1988-1995 (PIS-REPIQUE)
Trata-se de Recurso Voluntário contra a homologação parcial de crédito tributário a
título de pagamento indevido ou a maior de PIS, referente aos períodos de apuração de julho/88 a
setembro/95, vindicado em Pedido de Habilitação de Crédito reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado na qual se reconheceu que a Recorrente é contribuinte do PIS-Repique- (5%
sobre o IR), através do Mandado de Segurança n° 98.0012310-5, da 10a Vara Federal da Seção
Judiciária de Pernambuco, impetrado por INDAÍA TRANSPORTES LTDA, CNPJ no 09.795.1030/0001-
06, cuja razão social atual é INTERAVIA TRANSPORTES LTDA.
Aqui, importante consignar que a Recorrente é uma empresa prestadora de serviço
de transporte e procedeu ao recálculo da contribuição ao PIS afastando a aplicação do Decretos-
Leis julgados inconstitucionais e aplicando, em meu entendimento, a forma correta de apuração
dos créditos para empresas prestadoras de serviços prevista no art. 3o, §§ 1o e 2o da Lei
Complementar no 7/70, ou seja, calculando 5% sobre o imposto de renda devido- PIS-REPIQUE.
Dispõe §§ 1o e 2o do art. 3o da Lei Complementar no 7/70:
“Art. 3o - O Fundo de Participação será constituído por duas parcelas:
(...)
§ 1o - A dedução a que se refere a alínea a deste artigo será feita sem
prejuízo do direito de utilização dos incentivos fiscais previstos na legislação
em vigor e calculada com base no valor do Imposto de Renda devido, nas
seguintes proporções:
a) no exercício de 1971 -> 2%;
b) no exercício de 1972 - 3%;
c) no exercício de 1973 e subseqüentes - 5%.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.945 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14766.000013/2010-11
5
§ 2o - As instituições financeiras, sociedades seguradoras e outras empresas
que não realizam operações de vendas de mercadorias participarão do
Programa de Integração Social com uma contribuição ao Fundo de
Participação de, recursos próprios de valor idêntico do que for apurado na
forma do parágrafo anterior.”
A LC n° 7/1970 instituiu modalidades diversas de contribuição ao PIS, que ficaram
conhecidas como:
a) PIS Dedução, com fundamento na alínea a) do artigo 3o. Nessa modalidade o
recolhimento não é com recursos do contribuinte. O valor do PIS é deduzido do valor, do imposto
de renda a ser recolhido.
b) PIS Faturamento, com fundamento na alínea b) do art. 3o. Nessa modalidade,
aplicável às empresas cuja atividade é a venda de mercadorias, o recolhimento é com recursos do
contribuinte.
c) PIS Repique, com fundamento no "'§ 2o do art. 3o. Nessa modalidade, aplicável às
empresas que não realizam operações de vendas de mercadorias (aqui incluídas as prestadoras de
serviços), o recolhimento é com recursos do contribuinte, em valor idêntico ao do PIS Dedução.
O PIS Repique correspondia a 5% do imposto de renda devido ou como se devido
fosse, segundo o estabelecido no § 2o do art. 3o da LC n° 7/1970, c/c a alínea a) do art. 3o, § 1o e
3o do art. 3o. A base de cálculo era o valor do imposto, sem o adicional.
Vários questionamentos chegaram ao Judiciário, quando entendeu-se que as
empresas prestadoras de serviço, como é o caso da Recorrente recolhiam a contribuição ao PIS,
tendo por base de cálculo o IRPJ devido, à alíquota de 5%, no denominado PIS-REPIQUE, com
supedâneo no art. 3o, § 2o, da Lei Complementar no 7/70. Ilustra-se tal posicionamento com as
decisões a seguir transcritas:
“TRIBUTÁRIO. PIS. ALTERAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR.
PRESTADORAS DE SERVIÇO.
1. Retirados do cenário jurídico os inconstitucionais Decretos-Leis 2.445/88
e 2.449/88 pela Resolução no 49/95 do Senado Federal, continuou devida a
contribuição ao PIS nos termos da primitiva redação da LC no 07/70,
recepcionada que foi pela Constituição Federal de 1988, como lei ordinária.
2. As empresas prestadoras de serviço recolhiam a contribuição ao PIS,
tendo por base de cálculo o IRPJ devido, à alíquota de 5%, no denominado
PIS-REPIQUE, com supedâneo no art. 3o, § 2o, da LC no 07/70.
3. Como a LC no 07/70, que instituiu a contribuição ao PIS, foi recepcionada
pelo art. 239 da CF/88 como Lei Ordinária, não há óbice nas alterações
promovidas por Medida Provisória, espécie do gênero Lei Ordinária,
convertida na Lei no 9.715/98. Precedentes do STF.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.945 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14766.000013/2010-11
6
4. Como a LC 07/70 podia ser modificada por lei ordinária, são
constitucionais as alterações promovidas na base de cálculo da
contribuição ao PIS implementadas pela Lei 9.715/98, que, nem em tese, se
caracteriza como nova fonte de custeio, servindo o mesmo raciocínio para a
MP no 66, convertida na Lei no 10.637/2002.
5. Declarada pelo STJ, em regime de recurso repetitivo (RESP 1002932/SP,
que a prescrição quinquenal, na forma da LC no 118/2005, somente se
aplica aos débitos tributários recolhidos a maior a partir de 09/06/2005.
6. Ajuizada a ação em 09/06/2005, estão ressalvadas da prescrição as
parcelas recolhidas a maior no período de 09/06/1995 a 28/02/1996.”
(TRF4, AC 2005.72.01.002814-0, PRIMEIRA TURMA, Relator ÁLVARO
EDUARDO JUNQUEIRA, D.E. 18/05/2010) (nosso destaque)
“TRIBUTÁRIO. CRÉDITO DE PIS. DECRETOS-LEIS 2.445/88. E 2.449/88.
COMPENSAÇÃO
COM
DÉBITO
DE
MESMA
ESPÉCIE.
EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO. FATURAMENTO. PIS-REPIQUE.
1. A sentença transitada em julgado autorizou a compensação da diferença
do PIS recolhido na forma dos Decretos-Leis no 2.445/88 e 2.449/88 com
aquele efetivamente devido nos moldes da LC 07/70, com exação de
mesma espécie, e expressamente ressalvou que não foi objeto da lide o
enquadramento da autora na categoria de empresa prestadora de serviços.
2. As empresas tipicamente comerciais e mistas recolhiam o PIS com base
no faturamento e as prestadoras de serviços, caso da impetrante,
recolhiam essa exação como base no imposto de renda, à alíquota de 5%,
na modalidade de PIS-Repique, art. 3o, § 2o, da LC 07/70, não se aplicando
a elas o benefício da semestralidade entre o fato gerador e a base de
cálculo, previsto no art. 6o da LC 07/70.
3. A contribuição ao PIS, recolhida na forma dos Decretos-Leis no 2.445/88
e 2.449/88, tiveram como base de cálculo a "receita operacional bruta",
irrelevante a alegação de recolhimento na modalidade do PIS-Faturamento
e para executar corretamente a coisa julgada deve-se obter a diferença
entre o PIS efetivamente pago e o devido pelas empresas prestadoras de
serviços.
4. Compensação realizada de forma incorreta, devendo ser abatidos dos
valores inscritos em Dívida Ativa, a diferença correta, porventura
existente.” (TRF4, AC 2005.71.00.029947-0, PRIMEIRA TURMA, Relator
ÁLVARO EDUARDO JUNQUEIRA, D.E. 27/04/2010) (nosso destaque)

Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.945 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14766.000013/2010-11
7
Os valores devidos a título de PIS no ano de 1988 (e também de 1989), foram assim
discriminados pela Recorrente (Processo 19647.002591/2005-03, fl. 922 - numeração original, ou
fl. 949 - numeração do processo eletrônico):

Por outro lado, segundo o apurado pela fiscalização e considerado no Despacho
decisório, são os seguintes os valores devidos a título de PIS nos anos de 1988 (e 1989):

O confronto entre as duas últimas colunas das referidas planilhas (valores devidos
de PIS em jan/96) mostra que, para o ano-base de 1988, a diferença entre os valores devidos de
PIS apurados pela recorrente e pela fiscalização ocorrem apenas a partir do vencimento ocorrido
em maio de 1989, isso porque os valores devidos apontados a maior pela fiscalização
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.945 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14766.000013/2010-11
8
(vencimentos de maio a agosto/89) correspondem a quotas de imposto de renda e ao efeito da
redução/isenção do imposto de renda não considerados pela Recorrente.
Outrossim, de modo semelhante, a Recorrente também deixou de considerar os
valores de PIS Repique para o ano de 1989.
A Recorrente não impugna especificadamente as conclusões da Fiscalização, sequer
aponta eventual convergência existente entre os dados informados por ela e os extraídos do
trabalho da fiscalização.
Ante todo demonstrado pelos devem ser mantidos os valores de PIS devido, nos
termos da LC n° 7/70, considerados no Despacho Decisório.

1.2- Do IPC devido em 01/89 - 42,72%
O exame dos autos mostra que os cálculos adotados no Despacho Decisório, ao
contrário do afirmado pela Recorrente, consideraram a aplicação do IPC de 42,72%, relativo a
janeiro/1989.
22. Para a realização dos nossos cálculos elaboramos as seguintes
planilhas:
a) índices de Atualização. Para atualização dos pagamentos efetuados até
31/12/1991 (folha 1.064 à 1.065);
[...]
Entretanto, no processo no 19647.002591/2005-03, está evidenciada adoção do IPC
de 42,72% para o mês de janeiro/1989:

Então, para a conversão em UFIR dos pagamentos de PIS efetuados em
janeiro/1989 foi adotado o índice correspondente ao IPC de 42,72%, qual seja, o valor de
0,32801805 indicado na tabela acima.
Todavia, após, para conversão em Reais (R$) foi adotado o valor da UFIR de 0,8287,
conforme previsão contida no parágrafo primeiro do artigo 10 da Lei no 8.383/91, a partir de
janeiro de 1992, pois, o fator de atualização monetária, vigente desde então era a UFIR:
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.945 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14766.000013/2010-11
9
Art. 10- Fica instituída a Unidade Fiscal de Referência (Ufir), como medida
de valor e parâmetro de atualização monetária de tributos e de valores
expressos em cruzeiros na legislação tributária federal, bem como os
relativos a multas e penalidades de qualquer natureza. (Vide Lei n° 9.430,
de 1996)
§ 1° O disposto neste capítulo aplica-se a tributos e contribuições sociais,
inclusive previdenciárias, de intervenção no domínio econômico e de
interesse de categorias profissionais ou econômicas. [Grifei.]
E o art. 2o da mesma lei, detalha esse novo fator de correção:
Art. 2° A expressão monetária da Ufir mensal será fixa em cada mês-
calendário; e da Ufir diária ficará sujeita à variação em cada dia e a do
primeiro dia do mês será igual à da Ufir do mesmo mês.
§ 1° O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, por intermédio do
Departamento da Receita Federal, divulgará a expressão monetária da Ufir
mensal; a) até o dia 1° de janeiro de 1992, para esse mês, mediante a
aplicação, sobre Cr$ 126,8621, do índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC) acumulado desde fevereiro até novembro de 1991, e do índice de
Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) de dezembro de 1991, apurados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); b) até o primeiro
dia de cada mês, a partir de 1° de fevereiro de 1992, com base no IPCA.
§ 2° O IPCA, a que se refere o parágrafo anterior, será constituído por série
especial cuja apuração compreenderá o período entre o dia 16 do mês
anterior e o dia 15 do mês de referência.
§ 3° Interrompida a apuração ou divulgação da série especial do IPCA, a
expressão monetária da Ufir será estabelecida com base nos indicadores
disponíveis, observada precedência em relação àqueles apurados por
instituições oficiais de pesquisa.
§ 4° No caso do parágrafo anterior, o Departamento da Receita Federal
divulgará a metodologia adotada para a determinação da expressão
monetária da Ufir. [Grifei.]
Aqui, ratificando o entendimento do julgador de piso, a partir de janeiro de 1992,
regia a atualização das contribuições sociais, detalhando, no art. 53, como e quando o valor devido
da contribuição seria convertido em UFIR:
Art. 53 - Os tributos e contribuições relacionados a seguir serão convertidos
em quantidade de UFIR diária pelo valor desta [...]
Ora, extrai-se dos arts. 52 e 53 da Lei n° 8.383/91, que o contribuinte do PIS estava
obrigado transformar em UFIR o valor devido de PIS pelo valor da UFIR Diária do primeiro dia do
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.945 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14766.000013/2010-11
10
mês seguinte ao fato gerador e recolhê-lo até o dia 20 desse mesmo mês aplicando-se a UFIR
Diária.
Para apurar o valor a restituir, deve ser aplicada a mesma regra acima, no sentido
contrário, isto é, o valor recolhido indevidamente deverá ser dividido pela UFIR Diária da data do
seu recolhimento, apurando-se então a quantidade de UFIR.
Assim, os pagamentos de PIS realizados pela Recorrente nos meses de janeiro/92 a
agosto/94 devem ser corrigidos utilizando-se a UFIR diária referente ao dia do recolhimento.
Sendo que, para os pagamentos realizados a partir de setembro/94 deve ser
utilizada a UFIR mensal do mês em que foi realizado o pagamento, em virtude do disposto no art.
55 da MP no 596/942, convertida na Lei no 9.069/95, e, por fim, para os pagamentos realizados
entre janeiro e dezembro/95, pela UFIR trimestral, consoante disposto no art. 98 da Lei no
8.981/95
Enfim, a quantidade de UFIR apurada deveria ser multiplicada pelo valor da UFIR de
R$ 0,8287, apurando-se o valor recolhido indevidamente, atualizado até 01/01/1996 conforme
determina o art. 73 da IN SRF n° 900, de 30/12/20084, in verbis:
Art. 52. Os valores sujeitos a restituição, apurados em declaração de
rendimentos, bem como os créditos decorrentes de pagamento indevido ou
a maior, passíveis de compensação ou restituição, apurados anteriormente
a 1o de janeiro de 1996, quantificados em Unidade Fiscal de Referência
(Ufir), deverão ser convertidos em Reais, com base no valor da Ufir vigente
em 1o de janeiro de 1996, correspondente a R$ 0,8287.
Dos textos legais, se extrai que a fiscalização adotou todos os procedimentos
previstos em lei para liquidação do crédito, não assistindo razão a Recorrente quanto ao presente
tópico recursal.
1.3- Da Atividade Preponderante - ano de 1995
Da Resolução no 482/78, do Conselho Monetário Nacional, publicada no DOU de
27/06/78, as empresas cuja atividade preponderante fosse a de prestação de serviços deveriam
recolher o PIS em duas parcelas: uma a título de PIS Dedução e outra a título de PIS Repique
(inciso IV).
Aqui, também compartilho do entendimento do julgador de piso, nos autos é
incontroverso que a Recorrente é uma empresa prestadora de serviço de transporte, não
havendo como acolher a sua alegação de que ela deve ser tributada com base no PIS Repique no
ano de 1995, apenas em razão de ter desenvolvido sua atividade principal de prestação de serviço.
Ante todo exposto, voto por negar provimento ao presente Recurso.

É o voto.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.945 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14766.000013/2010-11
11

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 549
DF CARF MF
Original